Tribunal: CARF
Processo: 16004.720057/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade competente, contendo os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72, e foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Não cabe ao julgador afastar a incidência da lei.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O dever de colaboração do contribuinte é importante e necessário, no entanto, as circunstâncias dispostas pela Fiscalização não configura suporte fático suficiente para a imposição do agravamento da multa que tem justamente o sentido de evitar as condutas injustificadas de embaraço ou protelação dos procedimentos fiscais.
Para a imputação do agravamento da multa de ofício é necessário que a Contribuinte, ao não responder às intimações da Autoridade Fiscal, no prazo por esta assinalado, o faça de forma intencional e com o objetivo claro de acarretar prejuízo ao procedimento fiscal, obstaculizando a lavratura do auto de infração, o que não ocorreu no presente caso.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720057/2018-66
ACÓRDÃO
1002-004.088 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GPM RIO PRETO EQUIPAMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10 do
Decreto no 70.235/72, e foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de
direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Não
cabe ao julgador afastar a incidência da lei.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
O dever de colaboração do contribuinte é importante e necessário, no
entanto, as circunstâncias dispostas pela Fiscalização não configura suporte
fático suficiente para a imposição do agravamento da multa que tem
justamente o sentido de evitar as condutas injustificadas de embaraço ou
protelação dos procedimentos fiscais.
Para a imputação do agravamento da multa de ofício é necessário que a
Contribuinte, ao não responder às intimações da Autoridade Fiscal, no
prazo por esta assinalado, o faça de forma intencional e com o objetivo
claro de acarretar prejuízo ao procedimento fiscal, obstaculizando a
lavratura do auto de infração, o que não ocorreu no presente caso.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.088 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720057/2018-66
2
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por voto de qualidade, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para afastar o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a para 75%, vencidos os
conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Luís Ângelo Carneiro Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira
Feijó, que negavam provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó,
Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa GPM RIO PRETO
EQUIPAMENTOS LTDA contra decisão proferida pela DRJ, que julgou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo decorre de Auto de Infração (fls. 46/56), lavrado em
26/03/2018, em que se apurou Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), referente à malha DIRF x
DARF/2015, onde foram constatadas irregularidades relativas a fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2014, com a exigência do tributo acrescido da multa de ofício agravada, por não ter
o contribuinte respondido a intimação para informar se havia efetuado a regularização dos
montantes em aberto, apresentando as Darf mensais correspondente.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.088 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720057/2018-66
3
A empresa foi cientificada do lançamento em 24/04/2018 (fls. 94), e em 30/04/201
apresentou impugnação (fls. 86/93), na qual alega o seguinte:
 Nulidade do lançamento, tendo em vista que o Fisco não trouxe aos autos
elementos suficientes capazes de comprovar a ocorrência dos fatos
geradores;
 Inconstitucionalidade e caráter confiscatório da multa de 112,5% ao
contribuinte. Pleiteou a aplicação da multa de 25%;
 Insurge-se contra a aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício.
A 3a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, conforme ementa do Acórdão no 07-43.155 (fls. 127/135) a seguir
transcrita:
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO
Enseja a aplicação da multa de ofício agravada o não atendimento de intimações,
por parte da contribuinte, no curso do procedimento fiscal.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento,
está prevista pelos artigos 43 e 61, § 3o, da Lei 9.430/96.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, via correio, em 16/01/2019 (fls.
152) e, inconformada com a decisão prolatada, em 18/01/2019 apresentou RECURSO
VOLUNTÁRIO (fls. 142/151), onde traz uma síntese dos fatos e assevera o seguinte:
 Nulidade do lançamento por inobservância do art. 142 do CTN;
 O fisco não traz elemento suficiente capaz de provar a efetividade da
presente cobrança. Os Livros fiscais devem prevalecer sobre os relatórios
elaborados pelo Fisco, portanto, não é exigível do contribuinte qualquer
prova adicional;
 Sem a comprovação dos fatos não há obrigação tributária, e cabe ao Fisco a
comprovação dos fatos alegados;
 A multa é exorbitante, já que fora calculada sobre o percentual de 112,5%,
mostrando-se totalmente inconstitucional, ofendendo diretamente o artigo
150, inciso IV da Constituição Federal;
 Impossibilidade da aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício.

É o Relatório.

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.088 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720057/2018-66
4
VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade
A Recorrente se insurge contra a exigência fiscal de uma forma genérica, afirma que
o lançamento se amparou em meras suposições e alega a nulidade por não observância do art.
142 do CTN.
Não procede a alegação suscitada na peça recursal. O lançamento se respaldou nas
declarações apresentadas pela própria contribuinte e pelas fontes pagadoras.
É importante esclarecer que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72, estabelece as
causas da nulidade dos atos administrativos, nos seguintes termos:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

No presente caso o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72, e
foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na
acusação fiscal.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.088 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720057/2018-66
5
O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao sujeito passivo o
contraditório e a ampla defesa em todas as fases e instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito nele
constantes.
Desta forma, não há que se falar em nulidade do lançamento.

Mérito
Conforme visto, a empresa Recorrente traz argumentos genéricos no sentido de
que não há obrigação tributária, entretanto, não apresenta qualquer prova para afastar a
exigência fiscal baseada em declarações apresentada pela contribuinte à Receita Federal.
A Recorrente se insurge contra a aplicação da multa, e afirma ser a penalidade
confiscatória e inconstitucional.
Ocorre que a multa de ofício está prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96, conforme
texto legal abaixo transcrito:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)

Com efeito, o controle de constitucionalidade é vedado à Administração Tributária,
haja vista ser tarefa exclusiva do Poder Judiciário avaliar a compatibilidade da norma jurídica em
nível de lei ordinária com os preceitos constitucionais, sendo referidos argumentos inoponíveis na
esfera administrativa.
O Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal, traz norma
expressa acerca do tema:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).

No mesmo sentido se destaca do enunciado da Súmula CARF no 2, assim redigida:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.088 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720057/2018-66
6

Diante de todo o exposto, não há que se falar em confisco ou inconstitucionalidade
da multa.
No entanto, cabe verificar se a empresa Recorrente incorreu na hipótese da
aplicação somente da multa de ofício de 75%, ou se cabe a aplicação da multa da forma agravada,
correspondente a 112,5%.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a empresa foi
selecionada pelo Programa DIRF x DARF/2015, por divergências encontradas entre valores
constantes das DIRF, os recolhimentos em DARF e as DCTF entregues. O contribuinte foi intimado
para informar se havia efetuado a regularização dos montantes em aberto de IR Fonte, porém,
não houve manifestação.
Em função da falta de resposta e do não recolhimento dos valores apontados, foi
exigida a diferença em aberto, com a imposição de multa de 75%, majorada em 50%, em face da
não resposta à intimação.
Ocorre que as divergências encontradas entre as informações constantes nas DIRFs
entregues pela Contribuinte à Receita Federal, e os pagamentos, foram verificados pela
Fiscalização em seus sistemas de controle de arrecadação.
O dever de colaboração do contribuinte é importante e necessário, no entanto, as
circunstâncias dispostas pela Fiscalização não configuram suporte fático suficiente para a
imposição do agravamento da multa que tem justamente o sentido de evitar as condutas
injustificadas de embaraço ou protelação dos procedimentos fiscais.

É necessário pontuar que todas as informações necessárias ao lançamento
solicitadas ao contribuinte já estavam em poder da autoridade fiscal para a devida análise - Malha
Dirf x Darf, situação esta que permitiu à Fiscalização efetuar o lançamento com os dados em seu
poder.
Nesse sentido a Solução de Consulta Interna no 7 Cosit, de 21/10/2019, assim
dispõe: a intimação para prestar esclarecimentos a ensejar o agravamento a que se refere o inciso
I do §2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, não é aquela com objetivo de apresentar um
documento, mas sim para prestar esclarecimentos. Prestá-los não significa comprovar alguma
informação já em poder do Fisco, mas sim justificar de forma convincente determinada situação de
fato ou de direito.
Desta forma, o não atendimento da intimação fiscal em nenhum momento
inviabilizou ou dificultou o trabalho da fiscalização, pois as informações já estavam em poder do
Fisco e foi através dessas informações que se perfectibilizou o lançamento. Assim, incabível, no
caso específico, o agravamento da multa de ofício.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.088 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720057/2018-66
7
Destaca-se a seguir decisão proferida no Acórdão no 1201-005.960 que traz referido
entendimento:
Ementa
[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário:
2011, 2012 MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO (112%). AFASTAMENTO. DEVER
DE COLABORAÇÃO. SOPESAMENTO. MALHA DIRF - DARF O dever de colaboração
do contribuinte para com o Fisco objetiva melhorar o grau de eficácia,
operatividade e finalidade da tributação, porquanto além de envolver interesses
do Fisco como credor e do contribuinte como gravado, envolve também o
interesse jurídico da coletividade que, com base na constituição, se traduz em no
interesse de que todos contribuam conforme sua capacidade econômica. Todavia,
é necessário sopesar tal dever de colaboração quando todas as informações
necessárias ao lançamento solicitadas ao contribuinte já estão em poder do
Fisco, tal qual no caso em análise - Malha Dirf x Darf -, situação em que a
autoridade fiscal efetuou o lançamento com os dados em seu poder. Nessa
hipótese, afasta-se a multa agravada. (Acórdão no 1201-005.960; Processo no
15956.720178/2014-62; Relator :EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR; Sessão de
18/07/2023)

Quanto à incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, a matéria também
resta pacificada, nos termos da Súmula CARF no 108:

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar o agravamento da multa de
ofício, reduzindo-a para 75% (setenta e cinco por cento).

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 163
DF CARF MF
Original